Tribunal: TJMT
Processo: 1013782-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1013782-45.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.056.201-09 (REQUERENTE), juiza da 1 vara criminal da comarca de cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal - homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – condenação pelo tribunal do Júri – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PRONÚNCIA - indícios de autoria INSUFICIENTES – fragilidade das provas para condenação – prova cabal DA INOCÊNCIA não valorada – absolvição -
Recebimento da denúncia e pronúncia – ausência de recurso – preclusão – arestos do STJ e TJMT - Insuficiência de provas - elementos de convicção constantes nos autos – premissa do STJ – enunciado criminal 13 do TJMT – acórdão do TJMT - prova cabal DE INOCÊNCIA não valorada – transmissão durante o Júri -
registro na Ata de Julgamento -
íntima convicção do conselho de sentença – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – julgados do STJ e TJMT – improcedência

“A prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.”
(STJ, AgRg no AREsp 1562777)

“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.”
(TJMT, AP 0001648-92.2006.8.11.0011)

A “fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP)

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

“A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”.
(TJMT, RvC 0145630-56.2013.8.11.0000)

O

Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN).

“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos
jurados
”.
(TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1013782-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal no 11440-25.2016.811.0040, que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV do CP -.

O requerente sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria para receber a denúncia e tampouco para pronúncia; 2)
“as únicas provas são testemunhos de terceiros estranhos aos fatos”
e
não teria sido valorada a
“prova cabal da inocência do revisionando [...] a gravação de áudio da ocorrência CIOSP 666 de 24/01/2016, juntada aos autos às fl. 395”.

Requer liminarmente
“a suspensão dos efeitos da condenação”
. No mérito, a procedência do pedido para que seja
“cassada”
a sentença condenatória, absolvendo-o (ID 96369478).

A liminar foi indeferida (ID 97032490).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – O requerente alega que: 1) deve ser absolvido, por ausência de provas de sua participação - Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustenta-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional - Os jurados não absolveram o requerente, afastando a tese de negativa de participação, sustentada pela defesa em plenário, prosseguindo o Juiz Presidente na votação, os jurados reconheceram que Pedro Gabriel concorreu para a prática do delito, atraindo a vítima para que terceira pessoa efetuasse disparos de arma de fogo contra ela, bem como que o delito foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Ausente demonstração error in procedendo ou in judicando ou injustiça da condenação - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 97377486)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).
Consta de denúncia que:
“No dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 20h10min, na Rua P, quadra 60, casa 03, no Bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, os denunciados [...] e PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, por motivos torpes e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, valendo-se de uma arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima Alisson Emannuel Gonçalves, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 32/56, que foram a causa de sua morte.
[...]
No dia dos fatos, o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e a vítima Alisson Emannuel Gonçalves, que são primos, se encontravam em um bar, bebendo cerveja, local em que se desentenderam em razão de terceira pessoa.
Após o desentendimento, a vítima Alisson Emannuel Gonçalves foi embora do local, levando consigo o capacete do denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA.
Inconformado com a atitude da vítima Alisson Emannuel Gonçalves, o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA dirigiu-se a casa dela, com intuito de reaver seu capacete. Chegando ao local, procurou pela vítima, momento em que foi recepcionado pela Sra. Manoela Elvira Gonçalves e Daiana Júnia da Silva, mãe e esposa da vítima, as quais informaram que ela não se encontrava.
Ao perceber que o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA estava enfurecido, a mãe e esposa da vítima tentaram acamá-lo, mas sem êxito. A Sra. Manoela, percebendo o risco que seu filho corria, se propôs a passar a quantia necessária para a aquisição de um outro capacete, sendo negado por ele, afirmando que “agora a bronca é outra e não tem ais essa história de capacete”
Enquanto o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA conversava com a mãe e esposa da vítima Alisson Emannuel Gonçalves esta passou pilotando uma motocicleta e reiterou que não iria devolver o capacete.
Por sua vez, o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, não se conformando com a negativa da vítima Alisson Emannuel Gonçalves em devolver o capacete, e já decidido a matá-la, aderiu à intenção do co-denunciado LUAN CARDOSO XAVIER, seu ex-cunhado, bem como à empreitada criminosa de retirar a vida de Alisson.
Acertados, passaram a colocar em prática o planejamento de matar a vítima eis que, no dia e hora, os denunciados LUAN CARDOSO XAVIER e PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA se dirigiram até a residência da mesma, em uma motocicleta pilotada pelo segundo.
Ao chegarem no local, o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA estacionou sua motocicleta defronte ao local em que a vítima residida, sendo certo que o denunciado LUAN CARDOSO XAVIER ficou escondido à espera da mesma.
Em seguida, o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA postou-se à frente da residência da vítima Alisson Emannuel Gonçalves, ocasião em que começou a bater no portão, gritando pela vítima e exigindo a devolução do capacete, tudo com o intuito de atrair a vítima para a cilada.
Diante disso, sucumbindo à estratégia engendrada pelos denunciados, a vítima Alission Emannuel Gonçalves, desarmada e indefesa, se dirigiu para a frente do imóvel e solicitou que o denunciado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA parasse de gritar, momento em que o denunciado LUAN CARDOSO XAVIER, passou a desferir-lhe disparos de arma de fogo, atingindo na região do pescoço, cabeça, tórax e costas da vítima, conforme Laudo Pericial de fls. 32/56.
[...]
O crime foi cometido por motivo torpe, porquanto o denunciado [...] PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, também movido pelo sentimento de vingança, aderiu ao crime hediondo perpetrado.
Por fim, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Alisson Emannuel Gonçalves, eis que esta foi colhida em frente a sua residência, indefesa e desarma.
Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia [...] PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVIERA como incurso no artigo 121, §2o, I e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal[...].”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 96369485)
Em 25.07.2017, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e o Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá dosou a pena em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra LUAN CARDOSO XAVIER e PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, o primeiro como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I e IV, do Código Penal, e o segundo com imputação no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. [...]
Em decorrência, hoje foram submetidos a julgamento popular.
[...]
Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar a segunda série de quesitos, referente ao acusado PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, reconheceu a materialidade delitiva, bem como que terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima;
Considerando que Conselho reconheceu que o acusado concorreu para a prática do delito, atraindo a vítima para que terceira pessoa efetuasse disparos de arma de fogo contra ela;
Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu;
Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado cometeu o crime por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;
Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO os réus: [...] PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, nas cominações do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.
[...]
Acusado Pedro Gabriel de Souza Oliveira:
A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio e premeditação. Pedro Gabriel de Souza Oliveira, em ato de extrema audácia e em conluio com o comparsa, foi até a residência da vítima com o intuito de eliminar sua vida.
Pedro Gabriel, ciente de que Luan estava armado, postou-se a frente da residência de Alisson, ocasião em que passou a gritar pelo nome da vítima e desferir murros e chutes contra o portão, no intuito de atraí-la para o lado de fora da casa, onde o comparsa aguardava para executa-la. Assim, imediatamente após avistar o alvo, Luan passou a efetuar inúmeros disparos de arma de fogo contra o desafeto, ressaí do Laudo de Exame de Necropsia, encartado aos autos, que a vítima foi alvejada por cinco disparos de arma de fogo, nas regiões do pescoço, cabeça, tórax, e costa.
Conclui-se, portanto, que premeditação empregada, aliada a multiplicidade de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e, portanto, impõe maior reprovação. Em relação ao acusado Pedro Gabriel, a culpabilidade é ainda mais intensa, diante do vínculo familiar que tinha com a vítima, seu primo, fato importante que realça a perversidade e covardia da conduta do réu;
O réu não registra antecedente criminal. Em que pese à existência de condenação pelo crime de tráfico de substância entorpecente (Processo Código n.: 408565), verifico que o delito é superveniente. Ademais, a sentença é passível de recurso, não justificando a majoração da pena base do réu.
Nesse sentido, o verbete n. 444 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
Quanto a sua personalidade e conduta social, à míngua de estudo nos autos, tenho-as como normais;
O motivo do delito é torpe, relacionando ao fato da vítima ter se apoderado de um capacete de propriedade do réu e se negar a devolver o objeto. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro;
O comportamento da vítima não influenciou para a prática delitiva. Em que pese à vítima tenha se apoderado do capacete do réu, tal comportamento não justifica reação tão desproporcional por parte de Pedro Gabriel (eliminação de uma vida humana), especialmente diante do vínculo familiar existente entre ele e Alisson, pois eram primos e amigos;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto a vítima foi atraída e morta, defronte a sua própria residência, onde estava na companhia da esposa. Após escutar os primeiros disparos de arma de fogo a esposa da vítima foi até a frente da residência, local onde se deparou com o marido, agonizando os últimos suspiros de vida. Da audição do CD juntado pela acusação às fls. 395 (em que a vítima, segundos antes de ser executada, liga para o Ciosp – Centro Integrado de Segurança Pública), transmitido hoje durante o julgamento, é possível perceber a aflição e o desespero da esposa que gritava incessantemente pela vida do cônjuge, porém sem êxito. Logo, as circunstâncias do crime autorizam e impõem a majoração da pena base;
Quanto às consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal;
Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, com ênfase para a culpabilidade acentuada e circunstâncias desfavoráveis. Em apoio, julgado colacionando quando da fixação da pena base do corréu Luan Cardoso.
Outrossim, embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante. Em apoio, julgado colacionando quando da fixação da pena do corréu Luan Cardoso.
Assim, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso I, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 06 (seis) meses, passando-a para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual, à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo, torno definitiva.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo aos réus o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.
In casu, o período em que os réus permaneceram segregados é desinfluente para justificar o início do cumprimento da pena em regime mais brando, conforme autoriza o § 2o do Artigo 387 do Código de Processo Penal.
[...]
No que tange ao sentenciado Pedro Gabriel, foi preso por força desta ação penal em 05/09/2016 (fls. 244) e assim permanece até o dia de hoje. Vê-se, pois, que está segregado há 10 meses e 17 dias e também não faz jus ao início do cumprimento da pena em regime mais benéfico. [...]
DISPOSITIVO:
Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO os réus:[...]
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, também qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8072/90, alterada pela Lei 11.467/2007, a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado”.
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri – ID 96369480)
O veredicto do Tribunal do Júri transitou em julgado em 31.7.2017 (fls. 230/231-ID 9639488), sem interposição de apelação criminal.
Pois bem.
A denúncia recebida em 30.05.2016(ID 96369483) e sentença de pronúncia prolatada em 15.12.2016 (ID 96369481) não foram objeto de recurso.
Com o julgamento popular precluíram as oportunidades processuais de impugnar o recebimento da denúncia ou a pronúncia.
Adota-se os arestos do c. STJ e deste e Tribunal:
“A prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.”
(STJ, AgRg no AREsp 1562777, Relator Min. Jorge Mussi, DJe 13.2.2020)
“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.” (AP 0001648-92.2006.8.11.0011 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 16.9.2014)
No tocante à insuficiência de provas, verifica-se que responsabilização penal do requerente, pelo homicídio, foi reconhecida por elementos de convicção constantes nos autos, dentre os quais: 1) Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.83745-01; 2) depoimento da testemunha Daiana Julia Silva, na delegacia, de que o requerente estava no local e participou do crime [confirmados em juízo e no plenário Júri]; 2) Manoela Elvira Gonçalves de Souza [ouvida na delegacia, em juízo e no plenário do Júri] informou que o requerente estava no local do crime, juntamente com o corréu Luan Cardoso Xavier e teve participação no homicídio; 3) Lauriane Cristina de Oliveira [no plenário do Júri].
Na sessão plenária, a acusação pugnou pela
“condenação”
e a defesa [do requerente] a
“negativa de participação e absolvição”
. Ao final, os jurados concluíram que o requerente
“concorreu para a prática do delito, atraindo a vítima para que terceira pessoa efetuasse os disparos”
, optaram por não absolve-lo da imputação, reconhecendo as qualificadores do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa
da vítima (ID 96369480).
A
“fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP, Relator: Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 20.08.2009, DJe de 1.11.2009)
Outrossim, a decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada contrária à prova dos autos quando existem elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimaram a decisão do Conselho de Sentença.
Aplicável o Enunciado Criminal 13 do e. TJMT:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
Anote-se ainda, o seguinte julgado desta e. Turma:
“A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”.
(N.U 0145630-56.2013.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014)
Noutro giro, consta na Ata de Julgamento (ID 96369480-fls. 12/16) que o “
áudio da ocorrência CIOSP 666 de 24/01/2016, juntada aos autos às fl. 395”
foi transmitido durante a sessão do Júri. Não há qualquer
registro quanto à impossibilidade do seu uso, a denotar que a Defesa do requerente não suscitou irregularidade,
operando-se a preclusão sobre a matéria (CPP, art. 571, VIII).
Com efeito, o Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS – Relator:

Min.

Nefi

Cordeiro – 25.9.2018; AgRg no HC 489.737/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).
No mesmo sentido, a e. Segunda Câmara Criminal assim decidiu:
“Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos
jurados
”.
(AP N.U 0016404-55.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 7.5.2018)
Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021